Tribunal: TJSP
Processo: 2370494-40.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-02-27
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
z

"Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas e posse irregular de arma de fogo – Decretação da prisão preventiva – Descabimento da liberdade provisória – Decisão do MM. Juiz fundamentada no caso concreto – Apreensão de considerável quantidade e variedade de entorpecentes, bem como de elevada quantia em dinheiro – Histórico infracional conturbado – Necessidade de acautelamento da ordem pública

Ementa:
z

"Habeas Corpus" – Tráfico de Drogas e posse irregular de arma de fogo – Decretação da prisão preventiva – Descabimento da liberdade provisória – Decisão do MM. Juiz fundamentada no caso concreto – Apreensão de considerável quantidade e variedade de entorpecentes, bem como de elevada quantia em dinheiro – Histórico infracional conturbado – Necessidade de acautelamento da ordem pública – Existentes os requisitos necessários para a segregação cautelar – Constrangimento ilegal não verificado – Ordem denegada.